Tribunal: TRF3
Processo: 5003238-43.2020.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
147/1327)

5003238-43.2020.4.03.6103

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003238-43.2020.4.03.6103

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: CARLOS ROBERTO LOPES MILAGRES

ADVOGADO do(a) APELANTE: SORAIA DE ANDRADE - SP237019-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

AGRAVO INTERNO EM FACE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA CONSTITUCIONAL 136 E SEUS REFLEXOS NA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS NA ATUAL EDIÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL.

- Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, os argumentos trazidos não acarretam melhor sorte à parte agravante, em nada infirmando os fundamentos constantes do decisum contestado, por si próprios preservados e ora adotados, porquanto hígidos, também como razões de decidir neste julgamento.

- A despeito de se saber, como alegado pelo INSS, que a legislação relativa aos consectários legais, por ser de natureza processual, deve ser aplicada segundo o princípio do tempus regit actum e de imediato aos processos pendentes, conforme entendimento que restou consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos temas 491 e 492, que seguiram o rito dos recursos repetitivos, a alteração promovida pela EC n.o 136/2025 deixou uma lacuna normativa sobre o uso da taxa SELIC no cálculo de liquidação das condenações imposta à Fazenda Pública, antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor, ao tratar apenas dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados aos requisitórios.

- Prudente e balizada a orientação firmada pelo Conselho da Justiça Federal (Nota Técnica n.o 2/2025), não devendo haver alteração na metodologia de cálculo imposta pela decisão monocrática.

- Agravo interno a que se nega provimento, nos termos da fundamentação constante do voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003238-43.2020.4.03.6103

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: CARLOS ROBERTO LOPES MILAGRES

ADVOGADO do(a) APELANTE: SORAIA DE ANDRADE - SP237019-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração por ele opostos, somente para acrescer a fundamentação a respeito dos critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora, nos termos expostos.

Requer seja reconsiderada a decisão, quanto aos critérios incidentes sobre os consectários legais, tendo em vista as alterações impostas pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25.

Contrarrazões da parte autora.

É o relatório.

Vanessa Mello

Juíza Federal Convocada

VOTO

Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, os argumentos trazidos não acarretam melhor sorte à parte agravante, em nada infirmando os fundamentos constantes do decisum contestado, por si próprios preservados e ora adotados, porquanto hígidos, também como razões de decidir neste julgamento, a eles se remetendo em seus exatos termos.

Neste caso, quanto à correção monetária e os juros de mora, constou da decisão que concedeu a aposentadoria à parte autora, in verbis:

“Quer seja em relação aos juros moratórios, devidos a partir da citação, momento em que constituído o réu em mora; quer seja no tocante à correção monetária, incidente desde a data do vencimento de cada prestação, há que prevalecer tanto o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.o 870.947, de 20/9/2017, sob relatoria do Ministro Luiz Fux, com trânsito em julgado em 3/3/2020, quanto o estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal, em vigor por ocasião da execução do julgado.

A partir da publicação da EC n.o 113/2021, em 9/12/2021, “para fins de atualização monetária (...) e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”, ficando vedada a incidência da taxa Selic cumulada com juros e correção monetária.”

E da decisão dos embargos de declaração, constou o seguinte:

“Neste caso, a respeito da recentíssima mudança na legislação promovida pela Emenda Constitucional 136 e seus reflexos na aplicação dos índices previstos na atual edição do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, o Conselho da Justiça Federal emitiu a Nota Técnica n.o 2/2025, bem referindo que “a solução definitiva para essa questão deve ser dada com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7873 pelo Supremo Tribunal Federal, que analisará a constitucionalidade material da EC 136”, e orientando “que, provisoriamente, na elaboração dos cálculos de liquidação ou de execução das condenações judiciais da Fazenda Pública anteriores à expedição dos requisitórios, sejam aplicados – salvo decisão judicial em contrário – os índices e regras atualmente previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, mantendo-se a metodologia adotada”, em manifestação exemplar, que cumpre o papel de uniformizar os cálculos das contadorias do Juízo e de buscar uma padronização em todo o Judiciário Federal.

A despeito de se saber que a legislação relativa aos consectários legais, por ser de natureza processual, deve ser aplicada segundo o princípio do tempus regit actum e de imediato aos processos pendentes, conforme entendimento que restou consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos temas 491 e 492, que seguiram o rito dos recursos repetitivos, a alteração promovida pela EC n.o 136/2025 deixou uma lacuna normativa sobre o uso da taxa SELIC no cálculo de liquidação das condenações imposta à Fazenda Pública, antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor, ao tratar apenas dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados aos requisitórios.

Assim, prudente e balizada a orientação firmada pelo Conselho da Justiça Federal, não devendo haver alteração na metodologia de cálculo.”

Dessa forma, a conservação da decisão recorrida, nos termos em que proferida, impõe-se de rigor.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

Vanessa Mello

Juíza Federal Convocada

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM FACE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA CONSTITUCIONAL 136 E SEUS REFLEXOS NA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS NA ATUAL EDIÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL.

- Embora a hipótese em tela aceite a insurgência pela forma adotada, habilitando-se o recurso ao reexame da matéria impugnada, os argumentos trazidos não acarretam melhor sorte à parte agravante, em nada infirmando os fundamentos constantes do decisum contestado, por si próprios preservados e ora adotados, porquanto hígidos, também como razões de decidir neste julgamento.

- A despeito de se saber, como alegado pelo INSS, que a legislação relativa aos consectários legais, por ser de natureza processual, deve ser aplicada segundo o princípio do tempus regit actum e de imediato aos processos pendentes, conforme entendimento que restou consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos temas 491 e 492, que seguiram o rito dos recursos repetitivos, a alteração promovida pela EC n.o 136/2025 deixou uma lacuna normativa sobre o uso da taxa SELIC no cálculo de liquidação das condenações imposta à Fazenda Pública, antes da expedição dos precatórios e requisições de pequeno valor, ao tratar apenas dos índices de correção monetária e juros de mora aplicados aos requisitórios.

- Prudente e balizada a orientação firmada pelo Conselho da Justiça Federal (Nota Técnica n.o 2/2025), não devendo haver alteração na metodologia de cálculo imposta pela decisão monocrática.

- Agravo interno a que se nega provimento, nos termos da fundamentação constante do voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão